Tribunal: TJSP
Processo: 2396699-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento. A recorrente sustenta litigância de má-fé da agravante, alegando utilização de jurisprudência inexistente,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento. A recorrente sustenta litigância de má-fé da agravante, alegando utilização de jurisprudência inexistente, omissão de acordo firmado com renúncia à manutenção do plano de saúde e recebimento de valores, o que configuraria enriquecimento indevido. Requer a revogação da tutela ou sua condicionante ao depósito judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se subsiste interesse no julgamento do agravo interno após o julgamento do agravo de instrumento que apreciou o mérito da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. O julgamento do agravo de instrumento, que analisou o mérito do recurso, torna prejudicadas as razões do agravo interno, pois a decisão colegiada é mais abrangente que a tutela recursal concedida monocraticamente.
4. Ausente interesse processual na manutenção do agravo interno, impõe-se sua extinção por prejudicialidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
O julgamento do agravo de instrumento que aprecia o mérito do recurso prejudica o agravo interno interposto contra decisão que concedeu tutela recursal.